Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-08.2002.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000428-08.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DE BARROS - CPF: 161.697.781-72 (APELANTE), ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 007.291.401-72 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 087.520.281-00 (APELANTE), SONIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 142.175.701-04 (APELANTE), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 111.224.391-72 (APELANTE), ILO DUARTE - CPF: 100.114.639-53 (APELANTE), MARIA APARECIDA NAVARRO SILVA - CPF: 514.439.101-04 (APELANTE), JAIME FRANCISCO BATISTA BUENO - CPF: 138.288.861-91 (APELANTE), ODETE ROFINO DA SILVA - CPF: 779.802.631-20 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), LUIZ EDVAN DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 430.735.223-87 (APELANTE), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ADVOGADO), MANOEL DE BRITO (APELADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - CPF: 709.042.191-00 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (APELADO), MARIA ODETE LEME (ASSISTENTE), ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 007.291.401-72 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 007.291.401-72 (ASSISTENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ASSISTENTE), E outros (ASSISTENTE), DUILIO MAIOLINO FILHO (ASSISTENTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ASSISTENTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ASSISTENTE), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ASSISTENTE), MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 155.784.531-04 (ASSISTENTE), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ADVOGADO), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DE BARROS - CPF: 161.697.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 142.175.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 111.224.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ILO DUARTE - CPF: 100.114.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA NAVARRO SILVA - CPF: 514.439.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME FRANCISCO BATISTA BUENO - CPF: 138.288.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDVAN DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 430.735.223-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PAULO DE CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 567 NÃO PREENCHIDOS - PROVA TESTEMUNHAL – VALORAÇÃO - POSSE ANTERIOR DO RÉU – ESBULHO NÃO COMPROVADO – MESMA ÁREA DISCUTIDA EM DEMANDA DIVERSA – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para obtenção da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a data, bem como a perda da posse. No caso concreto, não foram preenchidos os requisitos legais pela parte autora/apelante, devido a área ocupada ter sido objeto em outra demanda transitada em julgado, configurando coisa julgada.

II - A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente, se valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas, in casu, não comprovou-se a posse anterior dos autores/apelantes, pelo contrário, restou demonstrado que área qual os autores objetivam intervenção judicial já foi objeto de outra ação, transitada em julgada, motivo pelo qual a sentença de extinção sem resolução do mérito é medida correta a ser aplicada.

III - Sabendo que a sentença de procedência da ação nº 5.219/99 transitou em julgado, é impossível a análise dos pedidos possessórios no presente feito, caracterizando a existência da coisa julgada. A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5º, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000428-08.2002.8.11.0041 interposto por JOSE LUIZ DA SILVA E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” onde litiga com MANOEL DE BRITO E OUTROS perante a 2.ª Vara Cível Especializa em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 127642371 o magistrado a quo julgou e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que, desde já, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no art. 85, §º do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 127642387 que a sentença equivocou-se à medida que achou por bem extinguir o feito pelo reconhecimento de coisa julgada, quando na própria fundamentação reconheceu que o título no qual o apelado se funda para defender a posse que supostamente exerce sore o imóvel descrito na exordial refere-se a local comprovadamente distinto daquele defendido pelos apelantes, tanto é verdade, que na ação possessória manejada pelo apelado (cod. 94783), o demandado é o Sr. Manoel de Brito, que seque figura nestes autos;

Alega que a prova técnica produzida nos autos comprova a pertinência dos pedidos formulados pelos apelantes, eis que o estudo realizado pelo Intermat (fls. 327/330) atestou que a área reivindicada pela associação Colina Verde não consta do titulo definitivo de Carminda de Albuquerque, possuindo sim a mesma origem, porém, em títulos diferentes, motivo pelo qual resta equivocada a sentença ao reconhecer coisa julgada, quando inexiste coisa julgada;

Sustenta que o apelado induziu o r. juízo sentenciante a erro, utilizando-se de documentos de outra área, que não é a da comunidade colina verde, e de afirmações que sabe ser completamente infundadas, vez que a aludida área não se trata da mesma área que o apelado alega ser, conforme restou devidamente comprovado nos autos. As imagens constantes das fotografias encartadas não deixam dúvidas acerca da citada distinção;

Acerva que o que se observa é que o apelado adquiriu uma área chamada Estancia Carminda e agora insiste em confundir a localização da referida área para fazer acreditar que a mesma situa-se onde é a “porteira preta”;

Afirma que a sentença ora apelada foi omissa e contraditória com relação as provas documentais e testemunhais produzidas pelos apelantes, bem como não tendo indicado os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo pericial produzido nos autos para formar o seu convencimento, já que colide com as demais provas produzidas nos autos, deve a sentença ser reformada para fins de julgar procedentes os pedidos na exordial.

Contrarrazões sob ID. 127642391.

Parecer Ministerial sob ID. 129580690 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de interdito proibitório ajuizada por José de Barros e outras 29 pessoas, doravante denominado parte recorrente, em face de Manoel de Brito, de Sérgio Adib Hage, Hercília de Barrros Maciel Hage e de Benedito Paulo de Campos, doravante denominada parte recorrida.

Narrou os autores/recorrentes que em agosto de 1998 ocuparam uma porção de terras, totalmente desocupada e sem benfeitorias, situada na estrada Cuiabá-Coxipó do Ouro, com aproximadamente 300 hectares e, logo em seguida, dividiram-na em chácaras de tamanhos diversos, implantando benfeitorias. Noticiaram que a partir de outubro de 2001 passaram a sofrer ameaças por parte dos requeridos/apelados. Informam que o requerido/apelado Manoel de Brito passou a exigir dinheiro para defendê-los das ameaças do requerido/apelado Sérgio Adib Hage, o qual seria possível proprietário da área.

Registraram ainda que os requeridos/apelados Sérgio Adib Hage e Benedito Paulo de Campos seriam pretensos proprietários de uma área com 232,50 hectares (extraída de uma área maior com 465 ha), amarrada no Córrego Três Barras, não se confundindo com a propriedade ocupada em questão.

O juiz aquo declarou extinto o processo sem resolução do mérito, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se na afirmação de que a posse que supostamente o apelado exerce sore o imóvel descrito na exordial refere-se a local comprovadamente distinto daquele defendido pelos apelantes, motivo pelo qual inexiste coisa julgada.

Pretende a reforma da sentença para que se julgue procedente a presente ação de interdito proibitório.

Pois bem.

Insurge-se o apelante/autor contra a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

O interdito proibitório está previsto no art. 567 do CPC/15 e no art. 1.210 do CC:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Sendo assim, a parte requerente deve comprovar ser possuidora do imóvel, além de comprovar ser legítima a suspeita de ameaça que sofre, conforme as determinações do referido artigo.

Ainda, a esse respeito, segue a lição doutrinária:

“O justo receio, de um lado, é o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos. Nesse enfoque, não basta como requisito para obtenção do mandado proibitório o receio infundado, estritamente subjetivo ? ainda que existente. (...) O que importa é a seriedade da ameaça, sua credibilidade, sua aptidão para infundir num espírito normal o estado de receio”.

(...)

“Esta, por outro lado, pode ter existência real, mas ser em si mesma “justa”, no sentido de representar o exercício regular de um direito por parte de quem a faz. A propositura ou a promessa de propor uma ação reivindicatória; o decreto de expropriação e a notificação ao locatário da intenção do locador de retomar o imóvel locado são certamente atos que, objetivamente considerados, ameaçam a posse, no sentido de que colocam a probabilidade concreta e próxima de sua perda. Nem por isso ensejarão o interdito, porque a prometida moléstia à posse seria legítima”.

(...)

“É claro que, em matéria tal, toda generalidade é perigosa, sendo sempre necessário ponderar as peculiaridades de cada caso concreto. A pergunta a fazer-se é: a realização da ameaça configuraria turbação ou esbulho” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. VIII, Tomo III, Forense, Rio, 1980).

Com efeito, o interdito proibitório constitui-se em remédio processual que o possuidor utiliza quando houver ameaça à sua posse ou temor de uma agressão.

Assim, não há a necessidade da efetiva ocorrência de turbação, sendo suficiente o fundado temor de que ela venha a ocorrer, em face da conduta ilícita daquele que está ameaçando a posse.

No caso dos autos, a parte autora/recorrente alega que foi vítima de ameaças e extorsão das partes rés/apeladas, e que o juiz sentenciante equivocou-se quanto ao acolhimento de coisa julgada, vez que a área em voga trata-se de local diverso da que o apelado alega ter sido objeto dos autos 5.219/99.

Neste sentir, faz-se necessário repisar a instrução processual que discorreu sobre a audiência de justificação e inspeção judicial:

“Durante a audiência de justificação, a única testemunha ouvida, afirmou que o requerido Sergio Adib, promovia a desocupação da área em decorrência de ordem judicial concedida a seu favor, além disso, que a área ocupada pelos autores é de propriedade do requerido (fl. 85 autos físicos).

Ademais, no auto de inspeção judicial (fls.429/434), foi registrada a existência de vestígios de benfeitorias realizadas pelo requerido Sérgio Adib Hage:

A ocupação é antiga. Muitos revenderam os lotes iniciais, mas ainda existem ocupantes da primeira invasão à área;

Não há muita plantação e nem criação de subsistência ou objetivando comércio;

Existem muitas garagens/desmanche de veículos;

Muitas residências aparentam ser de classe média, ou seja, de pessoas não aptas para a reforma agrária, no entanto, também viu algumas mais simples;

A presidente da associação é aposentada do quadro da polícia civil;

Os lixos domésticos ou estão espalhado com resto de móveis diversos lançados pela vegetação ou queimados em buracos;

Foi delatado que uma empresa, por nome “Ultra Center”, encontra-se lançando lixo hospitalar no lote 55. Percebe-se ainda que a região tem sido utilizada como local de acomodação de entulhos, sendo que a população vai até aquela localidade para jogar entulhos/lixo, bem como foi verificado ainda a ausência de coleta de lixo municipal;

Percebe-se ainda que benfeitorias realizadas pelo Sr. Sérgio ainda encontram-se presentes ou ao menos vestígios daquelas, tais quais, sede inicial, bueiro, alguns mourões, arames antigos e enferrujados, estradas, muito embora refutados pelos ocupantes;

Houve substituições dos ocupantes em inúmeros lotes;

De alguma forma, parte dos lotes foram vendidos para a pessoa jurídica (PAX). (Grifei)

Em sede de instrução, o autor José Luiz, narrou que reside no imóvel há 19 anos. Que o proprietário da área chamava Julio Pinheiro, que iria negociar como o Estado, no entanto não se concluiu a negociação e os “invasores” puderam ficar na área. Que em 2002 o requerido Sergio apareceu dizendo que era o dono da área.

Ao ser indagado pela d. magistrada que presidia o ato confirmou que a área que ocupam atualmente é denominada de Colina Verde, mas anteriormente era conhecida como “Porteira Preta”, que coincide com a área na qual o próprio requerido teve a posse reconhecida em seu favor em 1999, em um ação de manutenção de posse, embora a sentença nunca tenha sido cumprida.

Disse que a área era cercada quando entraram, tinha pasto, açude e casa de madeira, que o Sergio era arrendatário do Sr. Julio. Durante o depoimento, ao consultar imagens de satélite a magistrada consignou que apenas após o ano de 2004 é possível observar maior ocupação.

O requerido, Sergio Adib, por sua vez, relatou que adquiriu a área por volta dos anos 80, fez toda a infraestrutura, divisão de pasto, represa, comprou cerca de 70 cavalos, no entanto aquela começou a ser invadida. Que ele não conseguiu conter mais as invasões. Mesmo com decisões favoráveis. Que duas vezes foram cumpridos os mandados de manutenção de posse em seu favor.

Que o Sr. Julio dizia ter documento da área. Que o Jardim Mariana entrou ajuizou uma ação contra um requerido, mas que fora abandonada. Que nunca celebrou contrato de arrendamento com o Sr. Julio. Que não abandonou a área, sempre investiu muito nela, no entanto, os invasores destruíram. Que logo que adquiriu o imóvel começou a implantar o haras.

O informante Alonso alegou que trabalhou para o Sr. Julio Pinheiro, e entrou na área, a qual ficava dentro da porteira preta, a pedido dele, para cuidar. Que quando chegou lá estava tudo abandonado, mas tinha ciência que a cerca, a casa de tábua, piquetes e represa foram construídas pelo Sr. Sérgio.

Relatou ainda que houve uma invasão em 1989/1990, a qual informou ao Sr. Julio e ele disse: “deixa entrar, resolvo na justiça”. Que tentaram tirar os invasores, mas não sabe porque não conseguiram, que o requerido Sergio estava acompanhando os oficiais.

O informante Duílio aduziu que a área era do Sr. Julio Pereira, o qual arrendou para o requerido, que este arrumou o imóvel construiu cerca, tirou capim, toda a infraestrutura. Que o réu criava cavalos. Que Julio adquiriu área que esta fora da Estância Carminda, a qual não é a mesma que a Porteira Preta. Mas afirmou que a área que ocupam é a Colina Verde, antiga Jurumirim, mesma área da Porteira Preta.”

Compulsando os autos, verifica-se pela escritura juntada sob ID. 127642763 - Pág. 1, documento por meio do qual é feita a cessão da “ESTÂNCIA CARMINDA” para os cessionários, ora apelados, local mais conhecido como “Porteira Preta”, de aproximadamente 262 hectares, localizada na estrada da Ponte de Ferro, confinando com o Jardim Umuarama, nesta Capital, indevidamente ocupada em setembro de 1999.

Imprescindível ratificar que em sede de instrução, todos os participantes foram uníssonos ao afirmar que a área em questão era conhecida como “Porteira Preta”, e reconheceram a posse anterior exercida pelo requerido/apelado, portanto, conclui-se que o objeto desta ação é mesmo análogo ao dos autos 5.219/99.

Neste passo, salutar transcrever parte do laudo pericial (ID. 127642335 - Pág. 11) que atesta que a área em discussão nesse feito possui confrontações similares à descrita nos autos de nº 5.219/99:

“Se o exercício dessa posse era mansa e pacifica na época do esbulho e quem são seus confrontantes ?

Resposta: Segundo relato coletados no momento da inspeção, a área estava desocupada, e quem tomava conta da mesma para a Construtora Mariana, de Júlio Pereira, em 1998, era o Sr. Alonso Souza Santos.

Os confrontantes são os seguintes:

Ao Norte: Estrada Reúna para a Chapada dos Guimarães;

Ao Sul: Estrada Juru-Mirim (Estrada do Coxipó do Ouro);

A Leste: Espólio de Mathilde da Costa Monteiro ou sucessores;

A Oeste: Loteamento Umuarama e Conjunto Habitacional Nova Canaã.”

De igual forma se repostou o parecer ministerial em instância primeva (ID. 127643174 - Pág. 10):

“Estudo dos títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso na região do Conflito, realizado pelo INTERMAT (fls. 327/330):

[...] constatamos que a área reivindicada pela Associação de Pequenos e Mini Produtores Rurais da Gleba Colina Verde não incide no Título Definitivo de Carminda de Albuquerque Campos, possuindo sim a mesma origem e incidindo parcialmente na área da Firma Jardim Mariana Empreendimentos Ltda, conforme Planta da Divisão Judicial às fls. 38, Planta Desmembrada do Quinhão nº 3 da Sesmaria Juru-Mirim” às fls. 32 e Planta do mesmo Quinhão apresentada pela Associação Colina Verde às fls. 49. Não cabendo desapropriação de parte do Título Definitivo de Carminda de Albuquerque Campos.

• Laudo Pericial (fl. 878):

A área incide na titulação pertencente a Jardim Mariana Empreendimentos LTDA, matricula de n. 34.865, tem sua origem na Sesmaria Juru-Mirim, objeto de Demarcação Judicial, realizada pelo Professor e Expert Ainabil Machado Lobo, desmembrada do quinhão 03 de Mathilde da Costa Monteiro, dessa maneira está lucido que o quinhão 03 foi materializado e demarcado no campo, em local diferente do imóvel denominado Estancia Carminda.

Dessa maneira não existe sobreposição dos imóveis, ou seja, das matriculas.

São imóveis distintos e separados, que não se sobrepõem.

Tudo também já esclarecido pelo próprio INTERMAT.

Em que pese a constatação de que o documento do requerido Sérgio Adib Hage refira-se, de fato, a local diverso da área em discussão, restou demonstrado, principalmente por meio dos depoimentos colhidos e do laudo de inspeção judicial, que era no imóvel sub judice que ele exercia a posse, popularmente conhecido como “Porteira Preta”.

Os requerentes anexaram os documentos de fls. 773/777 (relativos a ação de reintegração de posse ajuizada em maio de 1985 por Jardim Mariana Empreendimentos LTDA contra Sérgio Adib Hage e sua mulher) para corroborar com o argumento, apresentado durante a audiência de instrução, de que a empresa Jardim Mariana Empreendimentos LTDA teria retomado o imóvel de Sérgio Adib Hage e consentido com suas ocupações, porém, não há qualquer registro que confirme isso, ao passo que o requerido Sérgio Adib Hage apresenta ação posterior, ajuizada por si, com sentença procedente transitada em julgado, relativa a área com designação semelhante a ora discutida, ocupada em uma época bastante parecida.

Por tudo que há nos autos, os mencionados documentos de fls. 773/777 só reforçam a fruição do imóvel pelo requerido Sérgio Adib Hage.”

Na mesma toada, manifestou-se a douta Procuradoria sob ID. 129580690:

“Não escapou do órgão ministerial, naquele momento, o fato de existir a divergência entre os títulos de propriedade apontada pelos apelantes. No entanto, no rito possessório, dado o caráter da tutela correspondente, outras espécies de prova merecem ser levadas em conta, aliás, com maior relevância do que aquela geralmente atribuída aos títulos de propriedade, pois as ações possessórias, ao contrário das petitórias, são infensas à exceção de domínio.

(...)

A verificação da existência de benfeitorias realizadas pelo sr. Sérgio Adib Hage no local, atestada por laudo pericial e confirmada pelos depoentes, apresentam maior relevância, no contexto desta demanda, do que os títulos divergentes apresentados. Isso foi inclusive considerado da mesma maneira na fundamentação da sentença

(...)

Além disso, constatou-se que as confrontações dos imóveis são similares (manifestação da Promotoria)

(...)

Portanto, o contexto probatório global dos autos aponta, definitivamente, para a ausência de pressuposto processual a dar suporte à pretensão dos ora apelantes.

Por outro lado, ainda que não contemplados na conclusão judicial os depoimentos favoráveis aos apelantes, estes não demonstram em que medida o conteúdo deles poderiam reverter a decisão atingido Juízo sentenciante, na linha do que dispõe o inciso IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil vigente (“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória sentença ou acórdão, que [...] não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”).

(...)

Por fim, como ressaltado mais uma vez pela d. Promotoria, ainda que não houvesse coisa julgada, a demanda permaneceria insubsistente:

(...)

Sendo assim, e nada mais tendo a acrescentar, esta Procuradoria de Justiça recomenda o DESPROVIMENTO do presente recurso de apelação.”

Destarte, a área de posse do requerido/recorrido foi reconhecida através de sentença transitada em julgado nos autos de nº 5216/99, que apesar do título se referir a local diverso, é a mesma outrora discutida e ora reivindicada.

A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente se valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas, in casu, não comprovou-se a posse anterior dos apelantes, pelo contrário, restou demonstrado que área qual os autores objetivam intervenção judicial já foi objeto de outra ação, motivo pelo qual a sentença de extinção sem resolução do mérito é medida correta a ser aplicada.

A doutrina corrobora:

“Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de recuperação de posse, que corresponde aos interditos recuperandae possessionis. ... São requisitos do interdito recuperandae a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa. O objetivo imediato da sentença é restituir a coisa ao esbulhado, e, se ela não mais existir, o seu valor”. (Instituições de Direito Civil. 18ª ed., V. IV, págs. 68/69).

De sabença trivial que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos daquele, a teor do art. 373 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. (Curso de Direito Processual Civil, V. I, 22ª ed., pág. 423).

Sabendo que a sentença de procedência da ação nº 5.219/99 transitou em julgado, é impossível a análise dos pedidos possessórios no presente feito, caracterizando a existência da coisa julgada.

A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5º, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada.

O Código de Processo Civil disciplinou acerca da coisa julgada:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Portanto, a presente ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insuscetível de revisão o entendimento da Corte de origem sobre a matéria que se pretende discutir na presente demanda (cálculo de recuperação do consumo), pois esta já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada. 2. Os apelantes litigam, efetivamente, sobre causa já decidida em outros autos, o que impede novamente o seu exame em novo processo. 3. O Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e oitiva de testemunhas. 4. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 88.085/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

É também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — QUESTÃO DECIDIDA EM ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA. Não se admite a rediscussão de questão decidida em acordão transitado em julgado. Sentença penal absolutória por ausência suficiente de prova, não se constitui fato novo apto a afastar a higidez do processo administrativo. Recurso não provido.” (TJ-MT, (N.U 0008419-57.2013.8.11.0006, Ap 9050/2016, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Assim, ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022